Tribunal: TJMT
Processo: 1030474-93.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face do v.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030474-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC.

APLICAÇÃO DO ART.
1
.
022 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1
.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade
,
por unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação interposto e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à aplicabilidade do art
igo
90, § 4º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que permite a redução dos honorários advocatícios para metade quando a parte
ré reconhece a procedência do pedido sem resistência.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo
1
.
022 do Código de Processo Civil.

4.
Conforme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência desta e. Corte, a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige o reconhecimento célere e espontâneo da procedência do pedido pela parte ré, o que não foi observado no caso, já que a Fazenda Pública não cancelou a certidão de dívida ativa e defendeu a continuidade da execução fiscal.

5
. Os embargos de declaração foram rejeitados, pois a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração

rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.
1
.
022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
Agrav
o
em Recurso Especial n.
1
.
380
.
1
1
0 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j.
1
1
.
02.20
1
9,
DJe

1
4.02.20
1
9.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
conheceu em parte
do recurso
de apelação

inter
posto
e negou
-lhe
provimento
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante
alega, em síntese, que o v. acórdão embargado é omisso ao não
aplicar
o
artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre de imediato a obrigação.

Sustenta que, ao retificar parcialmente o valor da certidão de dívida ativa, agiu conforme o princípio de celeridade processual, motivo pelo qual entende aplicável a referida redução.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
250764
1
9
1
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso
de apelação

inter
posto e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art.
1
.
022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art.
1
.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1
º”.

[
g.n
].

A parte embargante
sustenta omissão
no v. acordão embargado
quanto à aplicação do art
igo
90, § 4º, do Código
de
P
rocesso
C
ivil
, afirmando que reconheceu a procedência da exceção de

pr
é
-executividade e, assim, teria direito à redução dos honorários advocatícios pela metade.

Entretanto,
é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art.
1
.
022 do CPC).

Isso porque o v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa a
sistemática arguida, concluindo que
a
redução
dos honorários pela metade
somente é devida quando o

excepto

rec
onhece integral e prontamente o pedido, sem oferecer resistência.

Nesse sentido,
“não há que se falar em aplicação do referido artigo, visto que a Fazenda Pública não cancelou a certidão de dívida ativa n. 20
1
87
1
5
1
76 e na sua impugnação à exceção de
pré
-executividade requereu o prosseguimento da execução fiscal, inclusive em relação à infração de n.
1
7.
1
.
3
1
”
. (Id. 247232
1
82).

Assim,
a jurisprudência, tanto do c. Superior Tribunal de Justiça quanto deste
e.
Tribunal
de Justiça
, orienta que o benefício do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente àquelas situações em que o
excepto

age de forma célere e espontânea, reconhecendo a procedência do pedido e cumprindo integralmente a obrigação, sem oferecer nenhuma resistência.
Vejamos:

“(...)

2. O art. 90, § 4º, do CPC/20
1
5 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. (...)
.”

(STJ – Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp

1
6728
33/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA PELO FISCO – INCLUSÃO DE NOVOS FATOS GERADORES – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.
Nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80, "até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos". A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal preceito ampara apenas as hipóteses de mera correção de erro material ou formal, sendo inviável a substituição da CDA nos casos em que haja necessidade de se alterar o próprio lançamento”.

2. Aplica-se o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, situação não verificada no caso.

3. Recurso não provido
”
.

(
TJMT –
N.U 00
1
8649-05.20
1
5.8.
1
1
.
0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado
no DJE 27/06/2024)
.
[
g.n
].

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos pelos quais houve o não provimento do pedido formulado pela parte ora embargante.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAV
O

INTER
NO N O
AGRAV
O
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART.
1
.
022 DO CPC/20
1
5. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAV
O

INTER
NO IMPROVIDO.

1
.
A alegada violação ao art.
1
.
022 do Código de Processo Civil de 20
1
5 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora
agrav
a
n
te.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3.
Agrav
o

inter
no improvido”.

(STJ –
AgInt
no
AGRAV
O
EM RECURSO ESPECIAL N°
1
380
1
1
0 - MT (20
1
8/027
1
667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em
1
1
.
2.20
1
9;
DJe

1
4.2.20
1
9).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pela Fazenda Pública, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024